Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Roubo tentado. Reconhecimento por fotografia. Insuficiência de provas.
Reconhecimento por fotografia, feito na delegacia, que não observou os requisitos do art. 226 do CPP, compromete a confiabilidade do posteriormente realizado em juízo. Não havendo outras provas que demonstrem a autoria do crime, impõe-se a absolvição. Apelação provida.